Tribunal: TJSP
Processo: 1523326-95.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1523326-
95.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVID ULISSES
PINHEIRO DA CRUZ SILVA, CLAUDIO EDUARDO LEANDRO ROCHA e
RODRIGO LEITE CARNEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
deram provimento ao apelo de Cláudio Eduardo Leandro Rocha e, por sua vez,
deram parcial provimento aos apelos de David Ulisses Pinheiro da Cruz Silva e
Rodrigo Leite Carneiro, nos termos do v. Acórdão, afastada a preliminar., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
2
VOTO No 42.866
APELAÇÃO No 1523326-95.2019 São Paulo
APELANTES:
CLAUDIO EDUARDO LEANDRO ROCHA
DAVID ULISSES PINHEIRO DA CRUZ SILVA
RODRIGO LEITE CARNEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 576/585, cujo relatório se adota, do
Juízo da 24a Vara Criminal da Comarca da Capital, Claudio Eduardo
Leandro Rocha, David Ulisses Pinheiro da Cruz Silva e Rodrigo Leite
Carneiro, por infração ao artigo 157, § 2o, II e §2-A, inciso I, do
Código Penal, foram condenados, às penas de nove (09) nãos e vinte
e seis (26) dias de reclusão e vinte (20) dias-multa, no tocante ao réu
Claudio e sete (07) anos, nove (09) meses e dez (10) dias de
reclusão e dezoito (18) dias-multa no tocante aos réus David e
Rodrigo. Todos em regime prisional inicial fechado.
Inconformados,
recorreram
os
réus.
Claudio
arguiu,
preliminarmente, a nulidade da sentença. E, no mérito, em comum,
buscam a absolvição e a redução da reprimenda. David, ainda, requer
o reconhecimento da participação de menor importância (fls. 609/616
e fls. 629/637).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
3
As contrarrazões encontram-se às fls. 640/646.
A Ilustre Dra. Procuradora de Justiça manifestou-se às fls.
682/692.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento para absolver o réu Claudio e
parcial provimento aos recursos de David e Rodrigo, consoante a
seguir se verá.
Por primeiro, a matéria preliminar arguida por Claudio, resta
prejudicada face à solução que será dada a seguir.
A materialidade do fato restou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/07, autos de reconhecimento de fls. 90/93, de
exibição e apreensão de fls. 96, bem como pela prova oral coligida
em Juízo, o certo é que o mesmo não se pode dizer quanto à
participação de Claudio.
É que não há nos autos prova concreta e definitiva de que
Claudio tenha efetivamente participado do delito descrito na exordial.
Com efeito, tal apelante, tanto na fase administrativa, quanto em
Juízo, negou a acusação, afirmando que na data e horário do fato,
estava com sua esposa na Defensoria Pública. Tal álibi restou
devidamente comprovado às fls. 220/222 e 524/528, que mostraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
4
presença do réu na Defensoria no dia e hora do fato (16 de julho de
2019
das 7:58hrs às 9:19hrs) e, o delito ocorreu por volta das
8:00hrs.
E, ainda, o carro utilizado no dia do delito tratava-se de um
“pálio” vermelho, de propriedade do corréu David, onde verifica-se o
corréu Rodrigo descendo de tal veículo pouco antes do fato (fls.
177/185), e não o “pálio” preto, este sim de propriedade de Claudio.
Daí porque, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
absolver o réu Claudio, pois surge, como visto, do conjunto probatório
produzido, dúvida insuperável sobre a participação dele no delito em
testilha.
Todavia, quanto ao demais corréus, a autoria restou
devidamente comprovada.
Os réus, é bem verdade, no contraditório, negaram a
acusação.
Todavia, as vítimas Alexandre Silva, pastor da igreja-vítima e
José Balbino de Sena, zelador do local, asseveraram que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
5
Rodrigo é frequentador da igreja, bem como presta alguns serviços
no local. Narraram que foram abordados pelos acusados, que
estavam armados, subtraindo cerca de R$4.000,00 do cofre da igreja.
Disseram, ainda, que o apelante Rodrigo, na delegacia, pediu perdão
ao pastor ante seu envolvimento no delito.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
Neste ponto, repita-se, as imagens das câmeras de
segurança da rua onde está localizada a igreja-vítima (fls. 177/185)
mostra o veículo “pálio” vermelho, de propriedade de David, e o
corréu Rodrigo desembarcando de tal veículo momentos antes do
delito.
Por fim, os policiais civis Carlos Henrique Macedo, Luiz
Menezes e Murilo bastos Silva, corroboraram as versões das vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
6
informando, ainda, que localizaram na casa de Rodrigo um simulacro
de arma de fogo.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
As majorantes restaram bem comprovadas pela prova oral
coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato dos ofendidos.
É sabido que a não apreensão da arma, tal como ocorrera
no caso em tela, ante a palavra firme da vítima, devidamente
corroborada pelo depoimento dos milicianos, não implica no
afastamento de tal causa especial de aumento.
“ROUBO - Emprego de arma não apreendida nem
periciada,
indicada
por
outros
elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
7
probatórios - Reconhecimento da qualificadora -
Possibilidade - Em sede de roubo, o fato de arma
não ter sido apreendida ou periciada não obsta o
reconhecimento da qualificadora se o seu emprego
é
dado
como
certo
por
outros
elementos
probatórios”. (Apelação no 1.226.821/5, Julgado em
29/01/2.001, 12a Câmara, Relator: Barbosa de Almeida,
RJTACRIM 52/164).
Vê-se, então, que a condenação dos réus David e Rodrigo
pela prática do delito de roubo, tal como se deu, era medida que
realmente se impunha.
Todavia, quanto às penas, insta alguma ponderação.
As bases foram fixadas um sexto (1/6) acima do mínimo
legal ante os supostos maus antecedentes dos apelantes. Ocorre que
as certidões cartorárias apontadas pela d. magistrada a quo não
constam a data do trânsito em julgado das condenações, não
configurando, assim, tais maus antecedentes (cf. Súmula 444 do
Superior Tribunal de Justiça), conforme bem exposto no Parecer da i.
Procuradora de Justiça. Sendo assim, afasta-se o referido aumento,
retornando as penas para seus patamares mínimos legais, qual seja,
quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
8
Na segunda fase, ausente agravantes e atenuantes. Inviável
o reconhecimento da confissão espontânea do corréu Rodrigo posto
que, em Juízo, ele negou a acusação. E, mesmo que assim não
fosse, a pena se manteria inalterada, haja vista que não pode ficar
aquém do mínimo legal nesta etapa, segundo o entendimento contido
na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, na derradeira, correta a majoração de dois terços
(2/3), antes as causas de aumento de pena.
Sendo assim, as penas de David e Rodrigo finalizam, agora,
em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-
multa.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual, igualmente, resta inalterado.
Ocorre que o crime de roubo é grave e, cada vez mais e de
forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade em geral,
desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes. Estes
merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523326-95.2019.8.26.0050 -Voto no 42.866
9
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
Dessarte, afastada a matéria preliminar, dá-se provimento ao
apelo do réu Cláudio Eduardo Leandro Rocha para, com fulcro no
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da
acusação de ter infringido o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o A, inciso
I, do Código Penal. E, quanto aos réus David Ulisses Pinheiro da
Cruz Silva e Rodrigo Leite Carneiro, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as suas penas para seis (06) anos e oito (08)
meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, conforme exposto no
v. Acórdão, restando mantida, no mais, a r. sentença atacada, cujos
fundamentos são aqui também acolhidos, e, ainda, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator